Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600993-48.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600993-48.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600993-
48.2024.6.16.0050, que com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº23.607/2019, e
nos termos, ainda, do Parecer Técnico Conclusivo emitido pela Unidade Técnica, julgou
desaprovadas as contas eleitorais de Eduardo Padilha Pinto Junior referentes às Eleições
Municipais de 2024.(Prestação de Contas Eleitorais de Eduardo Padilha Pinto Junior, candidato a
vereador pelo Partido Social Democrata de Araucária PR, julgadas desaprovadas em razão da
omissão de despesas em relação os honorários advocatícios e de profissional contábil, uma vez
que ausente nas prestações de contas parcial e final apresentadas quaisquer informações a
respeito. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDUARDO PADILHA PINTO JUNIOR (RECORRENTE)
JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 EDUARDO PADILHA PINTO JUNIOR
VEREADOR (RECORRENTE)
JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470445
15/04/2025
17:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44470445 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517180182500000043413754
Número do documento: 25041517180182500000043413754
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:47
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.688

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600993-
48.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 EDUARDO PADILHA PINTO JUNIOR VEREADOR
ADVOGADO: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - OAB/PR106479
RECORRENTE: EDUARDO PADILHA PINTO JUNIOR
ADVOGADO: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS ANJOS - OAB/PR106479
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. PAGAMENTO
HONORÁRIOS
CONTÁBEIS
SEM
ORIGEM
COMPROVADA.
NEGA
PROVIMENTO .DESAPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou a prestação de contas de candidato ao cargo
de Vereador, referente à campanha eleitoral de 2024, em razão de omissão contábeis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se o pagamento de honorários contábeis com recursos que não tramitaram pela conta de campanha
configura irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pagamento de honorários contábeis com recursos que não tramitaram pela conta de campanha
configura irregularidade, pois não se pode extrair dos autos quem foi o responsável pela contratação do
contador, não sendo possível discernir qual o regime jurídico aplicável ao caso, inclusive para fins de
afastamento da irregularidade. Além disso, não há qualquer informação nos autos sobre o valor dos serviços
prestados, de modo que não é possível a superação da irregularidade pela aplicação dos princípios da

Num. 44470445 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517180182500000043413754
Número do documento: 25041517180182500000043413754
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:47
proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: O pagamento de honorários
contábeis com recursos que não tramitaram pela
conta de campanha configura irregularidade,
quando não comprovada a origem e o valor dos
recursos.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 30, § 5º; Res.-TSE 23.607/2019, arts. 25, § 1º, 35, §§
3º e 4º.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/04/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitora manejado por Eduardo Padilha Pinto Junior contra sentença do Juízo
da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido Social Democrata - PSD, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela
conta bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de honorários de
contabilidade (id. 44304691).
As razões recursais sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença de Origem
porque o pagamento dos honorários de contador foi feito pelos candidatos a Prefeito e Vice-
Prefeito e, ainda que assim não fosse, não teria ocorrido prejuízo à transparência das contas,
ressaltando seu valor baixo e ausência de má-fé, permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Num. 44470445 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517180182500000043413754
Número do documento: 25041517180182500000043413754
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:47
Requerem o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de aprovação das contas
(id. 44304697).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (id. 44374245).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitora manejado por Eduardo Padilha Pinto Junior contra sentença do Juízo
da 50ª Zona Eleitoral, em Araucária, que desaprovou a sua prestação de contas referente à
campanha eleitoral ao cargo de Vereador no Município de Araucária/PR, no pleito de 2024, pelo
Partido Social Democrata - PSD, em razão do pagamento de honorários de contador com
recursos que não tramitaram pelas contas de campanha.

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 06/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44304694), sendo o recurso eleitoral protocolado em 09/12/2024 (id. 44304697), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No caso concreto, a primeira irregularidade identificada na r. sentença é referente à omissão de
despesa e ao pagamento de honorários de contador com recursos que não tramitaram pelas
contas de campanha.
A questão recebe tratamento normativo no art. 35, §§ 3º e 4º, da Res. nº 23.607/2019-TSE:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:
[...]
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas
eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de

Num. 44470445 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517180182500000043413754
Número do documento: 25041517180182500000043413754
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:47
campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Colhe-se da r. sentença a seguinte fundamentação quanto à irregularidade:

8.A prestação de contas decorre de previsão constitucional (artigo 17, inciso III, da Constituição
da República) e tem por objetivo verificar a regularidade, a confiabilidade e a consistência das
contas de campanha de candidata ou candidato em relação ao período de campanha eleitoral,
sendo obrigatória a sua apresentação mesmo em caso de ausência de movimentação de
recursos de campanha, financeiros ou estimáveis em dinheiro, de acordo com a dicção do artigo
45, §8º, da Resolução TSE nº23.607/2019.
9.Inicialmente, verifico que as contas eleitorais finais foram apresentadas diretamente no
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE, em conformidade com o artigo 54 da
Resolução TSE nº23.607/19, entregues tempestivamente à Justiça Eleitoral, uma vez que dentro
do prazo previsto no artigo 49, caput, da mesma Resolução.
10.O candidato foi intimado para que esclarecesse de que forma foram arcados os honorários
advocatícios e de profissional contábil, uma vez que ausente, até as prestações de contas
parcial e final apresentadas, quaisquer informações a respeito.
11.Destaque-se que embora estejam excluídas do limite de gastos de campanha, conforme
prescreve o artigo 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019, as despesas com consultoria,
assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência da prestação de serviços
advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais são consideradas gastos
eleitorais, de forma que, nestes moldes, ainda compete ao prestador de contas que apresente
informações a respeito da origem dos recursos e de valores, especialmente para que se possa
promover a fiscalização de emprego, repasse e destinação corretos de valores públicos.
[...]
13.No tocante aos honorários contábeis, o candidato alegou que teriam sido arcados pelo
candidato Cláudio Bednarczuk, que concorreu no pleito majoritário a partir da Coligação "O
Trabalho Continua (REPUBLICANOS/UNIÃO/PSD)", tendo como fonte verbas advindas de
conta de Outros Recursos, anexando cópia do "Contrato de Prestação de Serviço por Tempo
Determinado - Campanha Eleitoral 2024" de ID 127897496, por meio do qual ELEIÇÃO 2024
CLAUDIO BEDNARCZUK PREFEITO contratou os serviços contábeis de Adalberto Soares
Fragoso, por preço global de R$4.000,00 (quatro mil reais).
14.Ocorre que a partir da leitura do instrumento, extrai-se que não há previsão de prestação de

Num. 44470445 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517180182500000043413754
Número do documento: 25041517180182500000043413754
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:47
serviços que não em prol da campanha eleitoral de Cláudio Bednarczuk. Eis seu objeto: "é
objeto do presente contrato a prestação de serviços para a campanha eleitoral ELEIÇÃO 2024
CLAUDIO BEDNARCZUK PREFEITO".
15.Tem-se, portanto, que o prestador de contas não se desincumbiu do ônus de comprovar de
que forma arcou com tais despesas, tampouco tendo sido evidenciado que teriam sido arcadas a
partir de recursos financeiros de campanha do candidato.
16.Entende-se estar diante, portanto, de omissão de despesa, não sendo possível precisar o
valor exato do gasto com os serviços de contabilidade usufruídos pelo candidato e,
especialmente, a origem de tais recursos.

A r. sentença de Origem deve ser mantida.
Com razão o recurso eleitoral ao assentir que a interpretação do art. 35, § 4º, da Res. nº
23.607/2019-TSE não restringe a fonte de recursos para o pagamento de honorários de contador,
sendo permitido inclusive o uso de recursos próprios do candidato. Rememore-se o seu teor:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
[...]
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior, poderão ser
utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do Fundo Partidário ou do
FEFC (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 5º).

Ademais, a leitura do dispositivo deve ser conjunta com o art. 25, § 1º, da mesma Resolução:

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem
constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens,
devem integrar seu patrimônio.
§ 1º O pagamento efetuado por pessoas físicas de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou candidato
ou partido político, não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 10) .

Num. 44470445 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517180182500000043413754
Número do documento: 25041517180182500000043413754
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:47
Em meu entender, o espírito da norma é o de facilitar as contratações de advogados e
contadores, de forma que o dito artigo permite, s.m.j., retirar essas despesas das formalidades de
doação e transito pela conta, mantendo-se somente a necessidade de anotação na prestação de
contas.
Em relação à tese recursal de que o pagamento da despesa foi feito pelos candidatos aos cargos
de Prefeito e Vice-Prefeito, apesar de a r. sentença de Origem pontuar que há documento nos
autos contendo o contrato de prestação de serviços de contabilidade firmado exclusivamente pelo
candidato a Prefeito Cláudio Bednarczuk e sem previsão de que abarcasse outros candidatos,
sendo portanto insuficiente para a demonstração da tese versada no recurso eleitoral, tal
documento não foi encontrado nos autos.
Ainda que o fosse, suas características não serviriam de lastro para a procedência da pretensão
recursal.
Isso porque não se pode extrair dos autos quem foi o responsável pela contratação do contador,
não sendo possível, assim, sequer discernir qual o regime jurídico aplicável ao caso, inclusive
para fins de afastamento da irregularidade.
Não fosse isso suficiente, não há qualquer informação nos autos sobre o valor dos serviços
prestados, de modo que não é possível a superação da irregularidade pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que sua aplicação é dependente de dados
como o valor da despesa e o percentil que o gasto representa na contabilidade da campanha.
É mantida, portanto, a irregularidade.
Portanto, é necessária a manutenção da r. sentença de Origem.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por
EDUARDO PADILHA PINTO JUNIOR.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

Num. 44470445 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 15/04/2025 17:18:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25041517180182500000043413754
Número do documento: 25041517180182500000043413754
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 22/04/2025 13:24:47

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600993-
48.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 EDUARDO PADILHA PINTO JUNIOR VEREADOR, EDUARDO
PADILHA PINTO JUNIOR - Advogado dos RECORRENTES: JOAO MATHEUS FRAGOSO DOS
ANJOS - PR106479 - RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025